Tribunal: STF
Processo: RE 1307548
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho da decisão:



    “Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelação cível - Direito Administrativo - Soldado da Polícia Militar temporário - Pretensão de reconhecimento de vínculo estatutário e pagamento de verbas trabalhistas - Possibilidade - Lei Estadual nº 11.064/2002 declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial em incidente de inconstitucionalidade - Soldado temporário que faz jus à percepção das verbas pagas ao policial militar efetivo, exceto no que tange ao adicional de insalubridade - Recurso parcialmente provido” (eDOC 10, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, II; 37, II, IX e XIII; e 40, §§ 9º e 13º, do texto constitucional.



    (…)



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 1114 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1231242, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.11.2020, assentou que o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, conforme acórdão assim ementado: 



    (…)



    Em contrapartida, o Tribunal de origem reconheceu o vínculo estatutário com a Administração Pública e o direito dos militares sujeitos a contrato temporário a receberem as diferenças salários dos servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo. 



    (…)



    Além disso, verifica-se que, quando instado a realizar juízo de retratação, diante do julgamento do tema 1114, o Tribunal ratificou o entendimento anterior, nos seguintes termos:



    (…)



    No entanto, percebe-se que a hipótese dos autos guarda correspondência exata com a matéria debatida no tema 1114 da repercussão geral. Efetivamente, no caso dos autos o Tribunal de origem não só reconheceu o vínculo estatutário dos militares sujeitos a contrato temporário e o direito ao recebimento de verbas remuneratórios equivalentes aos servidores efetivos, como também reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/2000 e da Lei Estadual nº 11.064/2002, conforme se nota no seguinte trecho do acórdão recorrido:



    (…)



    Assim sendo, mostra-se evidente a necessidade de reforma do acórdão recorrido, diante da divergência do entendimento adotado pelo Tribunal de origem com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 10) e julgar improcedentes os pedidos autorais.” (eDOC 33)



    Nas razões dos embargos, sustenta-se que “apesar do provimento do recurso extraordinário implicar na improcedência dos pedidos deduzidos pelos autores, a decisão embargada não determinou a inversão dos ônus da sucumbência”(eDOC 34)



    Intimado, os embargados afirmam ser detentores dos benefícios da assistência judiciária gratuita “que lhes fora outorgada na instância de piso, em circunstâncias fático-sociais, que até o presente momento não se alteraram (...).” (eDOC 38, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). 



    Com efeito, verifico que assiste razão aos embargantes, haja vista a omissão da decisão embargada acerca dos ônus sucumbenciais. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e determinar a inversão dos ônus sucumbenciais, observada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente